Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-14.2023.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800383-14.2023.8.14.0085

APELANTE: DIRACY COSTA ESQUERDO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA DE MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE LICENCIATURA PLENA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora aposentada objetivando o reconhecimento do direito à percepção da vantagem pecuniária progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, com base na função de magistério exercida no serviço público estadual. Sentença de improcedência fundada na ausência de comprovação de habilitação em licenciatura plena, requisito legal exigido para o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à gratificação progressiva de magistério, prevista na legislação estadual, mesmo após a aposentadoria, com base em curso de formação em nível médio e no exercício de função docente no período de atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentação suplementar no curso da demanda não configura preclusão, nos termos do art. 435 do CPC.

4. O diploma apresentado pela autora comprova formação em habilitação básica em magistério, de nível médio, o que não satisfaz o requisito legal de licenciatura plena previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

5. A concessão da gratificação progressiva depende de habilitação específica em curso superior, não sendo presumida a partir do exercício da função docente.

6. A gratificação de magistério e a vantagem pecuniária progressiva são benefícios distintos, não havendo automática correspondência entre eles.

7. Ausente comprovação do requisito objetivo, não há direito à progressão, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratificação progressiva de magistério prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 exige a comprovação de habilitação em curso superior de licenciatura plena, sendo insuficiente a formação em magistério de nível médio.

2. A vantagem pecuniária progressiva não se estende automaticamente a servidores inativos sem comprovação do preenchimento dos requisitos legais durante o período de atividade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO

nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Diracy Costa Esquerdo
em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária (Procedimento Comum Cível) nº 0800383-14.2023.8.14.0085, ajuizada em desfavor do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS.

Na origem, a autora propôs ação de cobrança alegando ter exercido a função de professora, com provimento efetivo em regime jurídico estatutário, entre 1997 e 2003, sendo aposentada pela Portaria nº 1007, de 10 de julho de 2003. Argumenta que, a partir de 2013, passou a perceber gratificação de magistério no percentual de 10%, em valor aquém do estipulado em lei, pois, a seu ver, deveria haver progressão até o limite de 50%, conforme previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. Relatou ter requerido administrativamente a implantação da progressão, sem obter resposta.

O juízo a quo, entendendo pela ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos legais para percepção da vantagem pecuniária progressiva, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora (ID 21233178). Rechaçou, ainda, a alegação de prescrição, aplicando a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza de trato sucessivo da verba pleiteada.

“(...)

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Sem custas.

Condeno a autora e pagar honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido no despacho de ID 105976697, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Em suas razões recursais (ID 21233181), a apelante sustenta que, embora aposentada, faz jus à gratificação progressiva, invocando como fundamento à similaridade entre as funções desempenhadas e os requisitos legais, além de juntar documentação complementar (diploma de Habilitação Básica em Magistério – ID 21233182), para demonstrar seu direito à progressão.

Ao final, requereu a reforma da sentença para que fosse reconhecido seu direito à percepção da gratificação progressiva, com efeitos financeiros retroativos à data da aposentadoria.

Em contrarrazões (ID 21233186), o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença. Aduziu, preliminarmente, a preclusão consumativa, em razão da juntada extemporânea de documentos sem a devida justificativa, contrariando o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil. No mérito, argumentou que a gratificação progressiva se destina exclusivamente aos professores de Classe Especial com licenciatura plena, requisito que não teria sido comprovado pela apelante.

Defendeu, ainda, que a evolução da gratificação depende de atividade funcional ativa, sendo inviável a concessão progressiva a servidor inativo.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho (ID 21529070), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, destacando que a autora não comprovou, no momento processual oportuno, a posse de diploma de licenciatura plena, condição indispensável para a obtenção da vantagem pecuniária progressiva, conforme o art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Os autos vieram conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de a apelada perceber ou não o adicional de gratificação de escolaridade de Nível Superior-GNS, consoante pleiteada na inicial.

Ressalta-se que pretensão recursal se encontra subordinada à alegada comprovação do direito da autora à referida gratificação, diante do exercício das funções de magistério e da documentação juntada posteriormente aos autos.

De início, afasto a preliminar de preclusão consumativa arguida pelo apelado, uma vez que o art. 435 do CPC admite a juntada de documentos novos destinados a fazer prova de fatos supervenientes ou para contrapor alegações. Contudo, a aceitação da documentação não implica, por si só, o reconhecimento do direito pleiteado.

Pois bem. a Lei Estadual nº 7.442/2010, que que estabelece o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, é clara ao condicionar a concessão da vantagem pecuniária progressiva à habilitação do servidor em curso de licenciatura plena.

Nesse sentido, o art. 33 da referida legislação assim dispõe:

Art. 33.
Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante juntou diploma de habilitação básica em magistério (ID 21233182), que corresponde a formação de nível médio, e não à licenciatura plena, conforme exigido pela legislação.

Nesse ponto, merece destaque o conceito de licenciatura, como bem explanado pelo ilustre representante do Ministério Público.

Assim sendo, a licenciatura trata de cursos superiores de graduação que habilitam o profissional para o exercício da docência na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, sendo cursos superiores de graduação que formam profissionais licenciados em Química, Física, Letras, Matemática, Geografia, Ciências Biológicas e Pedagogia.

O curso denominado Normal Superior também se configura como graduação na modalidade de licenciatura, com a finalidade específica de formar professores aptos a atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Por sua vez, o magistério se refere a um curso de nível médio, e não superior, que habilita o profissional exclusivamente para lecionar na Educação Infantil.

Dessa forma, não restou comprovado que a apelante preenchia o requisito legal indispensável para a concessão da gratificação pleiteada, qual seja, a conclusão de curso superior em licenciatura plena, antes de sua aposentadoria.

De igual modo, a jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que é imprescindível a comprovação da habilitação em licenciatura plena para o deferimento da vantagem, não se presumindo tal requisito em razão do tempo de exercício da função docente.

Por fim, no tocante à natureza da verba, cumpre destacar que a gratificação de magistério e a vantagem pecuniária progressiva são institutos diversos, com requisitos e finalidades próprias, não sendo possível, portanto, a extensão automática da primeira para a segunda.

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida, pelos fundamentos alhures.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida,

em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Em conformidade com o estabelecido no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P. R. I.C.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025